Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751626-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Andrade de Freitas Santos contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0034226-03.2016.8.07.0001, proposto pelo BANCO DO BRASIL SA , na qual determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante para satisfação de débito no valor de R$ 531.166,37. Eis a r. decisão agravada (ID 216464362 da origem): “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, a dívida tem origem em cédula de crédito bancária emitida em 2014. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do(s) executado(s) HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS - CPF/CNPJ: 015.163.131-00, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 531.166,37 (atualizado em 09/09/2024- id. 210453262). O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência. 2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado." (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM CONTA-CORRENTE PARA O CÔMPUTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIABILIDADE. I - O acórdão exequendo determinou somente a redução da penhora na folha de pagamento do executado de 15% para 10% do seu salário líquido, portanto os empréstimos contraídos pelo devedor diretamente na sua conta-corrente não são abatidos para o cômputo da sua remuneração líquida. II - Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07216116420218070000 DF 0721611-64.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” Inconformado, o executado recorre. O agravante sustenta que a decisão fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de proventos e salários, consignados no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante depende de seus proventos para sobreviver. Afirma ainda que a documentação anexada comprova que, após a penhora, restarão aproximadamente R$ 3.590,32 para a subsistência do executado, valor insuficiente para garantir suas necessidades básicas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a ordem de penhora, alegando que o bloqueio mensal compromete o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 66991497, sobrevindo o respectivo comprovante de recolhimento de preparo (ID 67042588). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O artigo 833, IV, do CPC, estabelece a regra geral de impenhorabilidade, ressalvando as hipóteses de dívidas de natureza alimentar e montantes que excedam cinquenta salários mínimos mensais (§ 2o). Todavia, a jurisprudência admite a relativização dessa regra, desde que preservada a dignidade do devedor e o mínimo existencial. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte da remuneração líquida do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, caso dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido. Deu-se provimento. (Acórdão 1945714, 0737512-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) No caso concreto, sem açodamento de avançar sobre o mérito, mas desde logo necessário observar que o desconto incidirá sobre o salário líquido do agravante, que gira em torno de R$ 9.335,37. Portanto, com a penhora de 30% desse montante, remanescerá cerca de R$ 6.534,76 para sua subsistência. Esse valor, embora não seja elevado, em tese, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não autoriza dizer, em sede de liminar, que viola o mínimo existencial. Portanto, sem embargos de exame mais aprofundado que se oportunizará fazer em conjunto com o e. Colegiado, mas, neste momento, não se vislumbram, de plano, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator